Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há omissão no acórdão que construiu fundamentação clara e concatenada para registrar a impossibilidade do pagamento fracionado do débito exequendo, mesmo que do valor incontroverso, sendo incabível a satisfação de parte do crédito por meio de requisição de pequeno valor e da outra parte por precatório.
2. O acórdão analisou a matéria de acordo com o RE 1.205.530 – Tema 28 – do Supremo Tribunal Federal e à luz do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, entendendo que a vedação decorre do próprio texto constitucional.
2.1. Mesmo que o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil possibilite o cumprimento da parcela incontroversa, resta incabível o pagamento se tal fato providencia ofender a proibição constitucional de fracionamento do valor para enquadramento em RPV e precatório.
3. O pedido do embargante não envolve mera retificação futura de precatório, mas sim de verdadeira complementação/suplementação do valor já pago, o que também encontra vedação constitucional.
4. O fato de o sistema SAPRE permitir a expedição de precatório em valor inferior a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) não altera o entendimento adotado, pois continua esbarrando na vedação contida no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, que veda a expedição de precatório complementar ou suplementar.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.